Tribunal: TJMT
Processo: 1019347-87.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019347-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), NILSON FARIAS FONSECA - CPF: 026.537.671-80 (PACIENTE), 1ª VARA DE CANARANA (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GEANI CRISTINA DA SILVA MACEDO - CPF: 039.753.141-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILSON FARIAS FONSECA
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP -

REITERAÇÃO CRIMINOSA
- MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores
considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
, além da reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019347-87.2021.8.11.0000

PACIENTE: NILSON FARIAS FONSECA
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
José Renato De Moraes
em favor de
NILSON FARIAS FONSECA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado (feminicídio) e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Sustenta negativa de autoria, bem como o
paciente não descumpriu medidas protetivas, pois foi a vítima que enviou via aplicativo
Whatsapp
foto de sua filha chorando, mencionando que a mesma queria vê-lo, ocasião que começaram a discussão e teria sido agredido pela vítima.

Neste contexto, sustenta-se
i)
a ausência dos requisitos da prisão preventiva, pois a decisão é genérica e inidônea para justificar o decreto cautelar,
ii)
ser o paciente possuidor de bons predicados;
iii
) a possibilidade da aplicação de cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante aplicação medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especificamente no
art. 319, I, III , V ,VI e IX, c/c art. 282, I, II e § 1º, do CPP.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
107314985.

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo singular, id.
107747463.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
108238969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILSON FARIAS FONSECA
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
NILSON FARIAS FONSECA
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em que pesem as alegações da defesa, não vislumbro
, in casu
, a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Em relação à negativa de autoria,

registro que na via restrita do
habeas corpus
não se presta a apreciar tal tese,
pois se trata de matéria de mérito, exigindo análise aprofundada das provas
, o que se mostra inviável no rito célere do writ, devendo a questão ser debatida no curso da ação penal, onde será oportunizado à indiciada o pleno exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório.

No entanto, os indícios de autoria são verificáveis notadamente, pelo Termo de Declaração da vítima, perante a Autoridade policial, que narra em detalhes a violência sofrida,
id.
107037971.

“(...) que na data de hoje, novamente, o Agressor esteve na casa da Declarante, embriagado, tentando uma reconciliação e que nesse momento, por achar que o Agressor estaria descumprindo a medida protetiva, que requerido, a declarante começou a filmá-lo com o seu aparelho celular como prova, bem como para tentar intimidá-lo para ir embora, que durante a sua oitiva, a declarante apresentou as imagens em que o agressor aparece falando que se ele entrasse a mataria e ainda cortaria o pescoço dela, ameaçando ainda, que não daria tempo da polícia chegar ao local e ele já teria arrebentado as portas para matá-la; que por medo de acontecer alguma fatalidade com ela e com as crianças, filhas do casal, a declarante pediu para seu primo Renan, menor de idade, para levar as suas filhas de 03 (três) anos e a outra de 1 (um) ano e cinco meses de idade até o quarto;
Que nesse momento o agressor conseguiu abrir a porta de vidro temperado, puxando-a com força e adentrou ao local em que a Declarante estava e lá começou a agredir a vítima com socos e tapas, que o agressor jogou a Declarante no chão e acertou um tapa e seu rosto
; que a declarante começou a gritar por socorro ao seu primo e nesse momento o agressor a soltou e saiu correndo para seu veículo, (...) o agressor voltou com seu veículo e tentou atropelá-la; que a declarante, se jogou entre duas caçambas de um bitrem para não ser atingida (...)”

Corrobora, ainda, os
depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante. Assim, o artigo 312 do Código de Processo Penal é expresso em exigir, para a segregação antecipada, indício suficiente, e não prova inconteste, de autoria delitiva.

A outra questão contida na inicial refere-se à falta de fundamentos contidos no
decisum
que decretou a prisão preventiva do paciente.

O juízo
a quo
decretou a custódia preventiva, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima,
considerando o descumprimento pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
, além da reiteração delitiva, pois registra outro
crime de lesão corporal, no âmbito doméstico, consoante fragmento da decisão,

in verbis:

“ (...)

Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

A teor do que dispõe o artigo 302, inciso VI, do CPP, considera-se em flagrante delito quem “é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos
art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e arts. 121, §7º, IV e 121, §2º, VI, ambos na forma tentada, todos do Código Penal

Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1º do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti que indicia a autoria de
NILSON FARIAS FONSECA,
pois segundo os condutores ele fora preso, na medida em que teria praticado os delitos mencionados, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Ressalta-se que a violência relatada não obsta a homologação do flagrante, contudo, pendente de verificação pelo órgão ministerial quanto as condutas e atos dos policiais militares.

É cediço que, com a vigência da Lei nº 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária.

Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ou seja, ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu, o indiciado fora autuado pela prática delituosa tipificada nos Artigos 121, §2º, VI e §7º, IV c/c Art. 14, II do CP e Art. 24-A da Lei 11.340/2006.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, “fumus comissi delicti”.

Em que pese o flagrado ter negado a autoria delitiva, verifica-se pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da prisão em flagrante, os quais narraram que receberam uma solicitação de apoio do policial militar Gomes e policial militar Nunes, via aplicativo whatsapp, relatando que se encontravam no auto posto Garapu situado as margens da MT 020, quando depararam com a vítima Sr.ª Geane correndo e gritando socorro e logo atrás o suspeito que se encontrava armado com uma arma branca.

Ainda, segundo o policial militar Gomes, ao deparar com a situação e afim de evitar um mal maior, interviram e detiveram o suspeito, sendo assim , solicitavam a presença da gupm no local para confeccionar o boletim de ocorrência e encaminhar o suspeito até a delegacia de polícia local.

Assim, passo a análise do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis” o qual verifico que também se encontra configurado nos autos no que tange à
garantia da ordem pública.

Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que o indiciado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

No presente caso, verifico que o acusado é contumaz na pratica delitiva, uma vez que já responde Ação Penal por lesão corporal no âmbito doméstico na Comarca de Água Boa/MT, na qual também figura como vitima a Sr.ª Geane (Autos n. 1000168-07.2020.811.0021).

Além das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sendo elas n. 1001329-28.2021.811.0029 (agosto/2021) e n. 1001688-75.2021.811.0029 (outubro/2021), em trâmite neste Juízo.

A garantia da ordem pública é necessária e se evidencia diante das circunstâncias do crime e condições pessoais do acusado,
que demonstra ser criminoso contumaz, a tipificação delituosa e o descumprimento de medidas protetivas previamente decretadas.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, I e III
do Código de Processo Penal, necessário se faz a manutenção da prisão do indiciado.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado
NILSON FARIAS FONSECA
já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (...)”

No caso, como visto, o Juízo
a quo
se baseou em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública, pois o paciente foi preso, em razão do
descumprimento deliberado
de medida protetiva anterior fixada, além da reiteração delitiva, pois registra outro
crime de lesão corporal
,
no âmbito doméstico, e gravidade concreta do fato.

Assim, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1º/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

No mais, demonstrada pelo juízo singular com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, entendo não ser possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021